Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800445-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: SOLIMAR DA CONCEICAO MENEZES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea e contemporânea e; (ii) aferir a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial importância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo válida para embasar a segregação cautelar.

4. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa, como se deu na espécie, em que o paciente teria se aproveitado do estado de torpeza da vítima, que havia ingerido quantidade excessiva de bebida alcoólica, para praticar o ato sexual e depois evadir-se do local do crime.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da custódia e não ao momento da prática criminosa, sendo necessária a demonstração de que continuam presentes os requisitos autorizadores da medida segregacionista.

6. É inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando corroborado por outras provas. 2. A prisão preventiva é legítima quando há risco de reiteração criminosa e necessidade de garantir a aplicação da lei penal. 3. A contemporaneidade está relacionada aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática delitiva, especialmente quando o acusado permaneceu foragido. 4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é inviável quando demonstrada a necessidade da custódia, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 155.021/ES, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/12/2021; STJ, AgRg no RHC n. 143.051/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 857.776/SP, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no HC n. 894.689/MA, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 20 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SOLIMAR DA CONCEIÇÃO MENEZES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de contemporaneidade dos fatos e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 24332945) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24366337), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 24580067).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada e mantida em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, buscando a impetração a revogação da custódia sob o argumento de ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar e de contemporaneidade dos fatos, ressaltando a viabilidade de substituição por medidas alternativas por deter predicados pessoais favoráveis.

Segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra a dignidade sexual, a existência de risco à ordem pública diante do risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal em razão da fuga do distrito da culpa, justificam a custódia cautelar (
vide

AgRg no HC n. 894.689/MA
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21/10/2024).

Além disso, é firme o entendimento de que em delitos dessa natureza, “a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.021/ES
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

Na espécie, verifico que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar a prisão preventiva, destacando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que se aproveitou do estado de torpeza da vítima, que havia ingerido quantidade excessiva de bebida alcoólica, para praticar o ato sexual e depois evadir-se do local do crime.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“[...] Observa-se, no caso
sub exame,
que existem indícios de autoria e materialidade do crime, conforme relatos feitos por testemunhas e pela vítima, afirmando e explicitando como ocorreu o delito para a Autoridade Policial.

Outrossim, não se pode perder de vista que o crime em investigação possui característica a ocultação, do cometimento em segredo, sem grandes propagações ou presenças de testemunhas, sendo cediço que nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima tem especial valor probatório.

No que se refere aos fundamentos do pedido de prisão preventiva,

verificam-se presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar com vistas a garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando que o crime praticado pelo indiciado é de extrema gravidade, executado na clandestinidade, motivo pelo qual se faz necessário salvaguardar a integridade da vítima, não implicando em violação ao princípio da presunção de inocência porque a prisão tem natureza cautelar, não configurando antecipação de pena
.

[...]

Ademais, é notório o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visto que, segundo relatado por seu filho, o autor já havia praticado o mesmo delito há alguns anos, pois “mexeu” com sua sobrinha, mas não foi denunciado. Além disso, o representado se aproveitou do estado de torpeza da vítima, que havia ingerido quantidade excessiva de bebida, para praticar o ato e depois evadir-se do local do crime.

ANTE O EXPOSTO, diante da possibilidade legal, preenchidos todos os requisitos, defiro o pedido objeto da Representação feito pela Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de SOLIMAR DA CONCEIÇÃO MENEZES, com fundamento no art. 312 do CPPB. [...]”. (ID 24291199, grifo nosso).

Após o cumprimento da ordem prisional, mais de um ano depois da sua decretação, a custódia cautelar foi mantida com base nos mesmos fundamentos, sendo afastada a tese de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Confira-se:

“[...] Observa-se, no caso sub exame, que existem provas de materialidade e indícios de autoria do crime, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em sede policial, que apontaram a prática do crime de estupro em face da vítima. Verifica-se, ainda, a existência de elementos concretos de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado à ordem pública e a aplicação da lei penal, explico:

a) Há notícias de o acusado ter cometido crimes semelhantes no passado. Conforme depoimento da testemunha Yennefer, o réu já teria abusado sexualmente de sua prima Juliana Machado de Souza quando eram crianças, além de ter agredido fisicamente sua mãe e a própria Yennefer. A reiteração de condutas criminosas pelo réu demonstra um padrão de comportamento que representa um risco significativo à ordem pública. A liberdade do réu pode colocar em perigo outras pessoas, especialmente aquelas que estão em sua proximidade.

b) Desde a prática dos fatos em apuração, o réu estava em local incerto, o que dificultou a sua localização. Assim, a prisão preventiva é necessária para garantir a presença do réu durante o processo, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

Além disso, está presente a contemporaneidade do perigo do estado de liberdade do representado, uma vez que há atualidade entre o momento desta decisão e o perigo que o réu representa à ordem pública e a aplicação da lei penal.

Pontua-se que a observância da contemporaneidade não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema, o que ocorre na hipótese dos autos, sendo necessário garantir à ordem pública e a aplicação da lei penal.
[...]

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPP, entende-se que são insuficientes para resguardar a ordem pública e para garantir regular investigação/instrução criminal. Além da gravidade em concreto do fato já explicitada, o acusado estava em local incerto e não sabido, só tendo sido encontrado devido ao efetivo trabalho da instituição policial. Assim, para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, porquanto nestas o investigado permanece em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, diante da possibilidade legal, preenchidos todos os requisitos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de SOLIMAR SOARES DA SILVA MACHADO, qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 e ss do CPP [...]”. (ID 24291200, grifo nosso).

Ante o quadro, prevalece o entendimento jurisprudencial da Corte Especial no sentido de que a contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STJ,
AgRg no HC n. 857.776/SP
, relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024).

Além disso, a evasão do paciente para “local incerto e não sabido consiste em motivação atual e idônea para justificar a prisão”, na medida em que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (STJ,
AgRg no HC n. 858.153/RJ
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2023).

Sendo assim, “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes", sendo que as as "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 143.051/SP
, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/05/2022), e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2025